Tribunal: TJMT
Processo: 1018472-49.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018472-49.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MARIA ROSELIA DE LIMA - CPF: 787.132.182-04 (AGRAVADO), IU SEGUROS S.A. - CNPJ: 21.986.074/0001-19 (AGRAVANTE), PRUDENCIAL DO BRASIL EM GRUPO S.A. (AGRAVANTE), IU SEGUROS S.A. - CNPJ: 21.986.074/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIMED SEGURADORA S/A - CNPJ: 92.863.505/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), MATHEUS CAPOLETE SIMAO - CPF: 025.181.731-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
SEGURO DE VIDA EM GRUPO - PRESCRIÇÃO ÂNUA – INVALIDEZ PERMANENTE – FATO GERADOR –
DIES A QUO
- CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE – SÚMULAS 101 E 278 DO STJ – NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO ATESTANDO A INCAPACIDADE LABORAL PERMANENTE – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos da Súmula 278 do Superior Tribunal de Justiça, conta-se da ciência inequívoca da invalidez pelo segurado, o prazo prescricional da ação para cobrança do seguro.

Após o julgamento de recurso repetitivo perante o
STJ
, tendo como acórdão paradigma o
REsp n. 1.388.030/MG
, restou firmado o entendimento de que “exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência”.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018472-49.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: PRUDENCIAL DO BRASIL EM GRUPO S/A

AGRAVADA: MARIA ROSÉLIA DE LIMA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
PRUDENCIAL DO BRASIL EM GRUPO S/A
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop,
Dr. Cleber Luís Zeferino de Paula
, lançada nos autos da Ação de Indenização Securitária c/c Danos Morais nº 1003747-44.2022.8.11.0015, ajuizada por
MARIA ROSÉLIA DE LIMA
, que em despacho saneador, afastou a prejudicial de mérito da prescrição aventada pela ora agravante, sob o fundamento de que a prescrição, somente se inicia da data da realização da perícia realizada nos autos, porquanto os atestados médicos carreados possuem natureza temporária.

Em suas razões recursais, a agravante argumenta que
“não há que considerar tão somente a data da confecção de laudo pericial judicial, pois, este somente pode ser realizado durante a instrução do feito, sendo assim, estaria admitindo a imprescritibilidade da pretensão indenizatória”
(sic).

Enfatiza que “
o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral, e não da data da perícia médica específica, como expõe o magistrado”
(sic)
.

Alega que “
a ação principal foi ajuizada somente em 23/03/2022, sendo que em 17/09/2020, conforme evidencia o atestado médico (ID. 80359705) a parte agravada teve ciência inequívoca de sua invalidez, consoante verifica-se dos documentos médicos acostados aos presentes autos”
(sic)
.

Assevera que
“é nítido que a pretensão da parte agravada se encontra indubitavelmente prescrita, pois a ação foi ajuizada um ano e seis meses após o fim do prazo prescricional. Ante o exposto, nos termos do Art. 206, §1º, inciso II, b, requer a reforma da decisão com a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do Art. 487, II, do Novo Código de Processo Civil”
(sic)
.

Com estes argumentos, requer, de início,
“a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, eis que restou comprovado que a parte autora possuía ciência inequívoca da sua invalidez desde 2020, e no mérito, o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão, para considerar a prescrição da pretensão autoral"
(sic).

Alternativamente, caso não seja este entendimento,
“requer o provimento do recurso com a reforma da decisão para que a análise da prescrição ocorra somente sem sede de sentença, após a apresentação do laudo pericial indicando a data em que a parte autora teve a ciência inequívoca de sua suposta invalidez”

(Id. 178353168).

O efeito suspensivo fora indeferido por esta relatora em 21/08/2023, conforme Id.
179465156.

Não houve apresentação de contraminuta pela parte agravada, conforme certidão de Id.

A agravada ofereceu a contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 179848197).

A agravante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 178438183.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado alhures, a controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão saneadora que
rejeitou a preliminar de prescrição,
sob o fundamento de que a prejudicial de mérito somente se inicia da data da realização da perícia médica específica a ser realizada nos autos.

Trago a lume o teor da decisão recorrida,
in verbis:

“(...)

Cabe observar que, na hipótese dos autos, se aplica o prazo prescricional de um ano previsto pelo art. 206, inciso II, b, do Código Civil, conforme Súmula 101 do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, "A ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um ano".

No entanto, cuidando-se de invalidez permanente aplica-se a Súmula 278 do Superior Tribunal de Justiça, anotando que "o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral".

Na hipótese dos autos, ainda não foi iniciado o prazo prescricional em virtude da ausência de perícia médica especifica. Isso porque os laudos médicos apresentados, têm natureza temporária, podendo ser revogado a qualquer momento, uma vez cessada a incapacidade.

(...)

Nesse mesmo sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

"CIVIL. SEGURO DE VIDA DE ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. SÚMULA 101. TERMO INICIAL. AUXÍLIO DOENÇA. INAPLICABILIDADE. 1. O prazo prescricional da ação contra o segurador tem início quando o segurado toma conhecimento da incapacidade laboral e da respectiva amplitude (CC/16; Art. 178, § 6º, II e Súmula 101). 2. O gozo de auxílio-doença do INSS não marca termo inicial da prescrição ânua para cobrança de indenização do segurado em grupo contra seguradora. É que o auxílio-doença, podendo ser transitório (Lei 8213/91; Art. 59), não se vincula a incapacidade permanente laboral, total ou parcial, mediante o conhecimento do laudo pericial" (REsp. 202.846/SP, relator Ministro Humberto Gomes de Barros).

Nesse passo, com os subsídios existentes, não é possível reconhecer a prescrição do direito da parte requerente, sendo necessária perícia específica, sob o crivo do contraditório, para apuração e ciência da alegada incapacidade decorrente do acidente laboral.

Assim, os elementos dos autos não são suficientes para perfeita avaliação do caso, havendo dúvida razoável e que, por certo, será deslindada mediante produção probatória. A preliminar de mérito está também afastada.

2. Sem preliminares arguidas ou outras questões processuais pendentes, declaro o feito saneado.

3. Sem preliminares ou outras questões pendentes, declaro o feito saneado. Como pontos controvertidos fixo: a) culpa do sinistro; a responsabilidade; b) a existência de sequelas permanentes vivenciadas pela parte autora ocasionadas em decorrência do acidente de trabalho; c) a redução da capacidade laborativa da parte autora em virtude delas; d) em caso de redução, em qual grau; e e) existência de dano moral e seu quantum.

4. DEFIRO desde logo a produção da prova pericial, por ser imprescindível para o desfecho justo da liça, na medida em que tende a fornecer ao juízo elementos pertinentes e relevantes na fixação da indenização devida pelo acidente domestico sofrido pelo autor.”
(Id. 124781312 – autos de origem).

Inconformada, a agravante requer
“a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, eis que restou comprovado que a parte autora possuía ciência inequívoca da sua invalidez desde 2020, estando configurando a prescrição e no mérito, o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão, para considerar a prescrição da pretensão autoral" (sic).

Pois bem. Consta
dos autos que a parte autora ajuizou ação de indenização securitária c/c danos morais, em desfavor das requeridas, Unimed Seguradora S/A; Prudencial do Brasil Seguros de Vida S/A e Itaú Seguros S/A, beneficiária do seguro de vida em Grupo, estipulado pela empregadora e garantido pelas requeridas a todos os funcionários.

Diz a parte autora que sofreu acidente equiparado a doença ocupacional do trabalho, como prova anexa dos autos originários exames, laudos e receituários médicos, onde deixam evidente as patologias que acometem a autora, deixando-a incapacitada, sendo diagnosticada com Síndrome Cervicobraquial (CID 10 M53.1) Cervicalgia (CID 10 M54.2) epicondilite lateral (CID 10 M77.1), sendo que as referidas lesões são provenientes de esforços repetitivos (LER) e Doenças Osteomuscular Relacionadas com o trabalho (DORT).

A agravante afirma que restou prescrita a pretensão autoral, vez que a parte autora teve ciência inequívoca de sua invalidez, desde 2020, razão pela qual, requer a reforma da decisão agravada.

Considerando as razões recursais e os documentos que instruíram a demanda, até o presente momento, adianto, desde já, que
não
é caso de provimento do recurso.

Explico:

Inicialmente, mister se faz constar que as ações de cobrança de seguro ajuizadas contra as seguradoras possuem a chamada prescrição ânua, consoante disposto no art. 206, § 1º, II, alínea b, do Código Civil.

À vista disso, é de clareza solar que a contagem do prazo prescricional de um ano, para a ação de cobrança do segurado contra o segurador, só se inicia na data
em que houve a ciência inequívoca da incapacidade laboral
.

O
STJ
pacificou a questão ao editar os verbetes sumulares
101
e 278, que assim dispõem,
verbis:

“
Súmula

101
- A ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um ano.”

“
Súmula
278 - O
termo

inicial
do prazo prescricional, na ação de indenização,
é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.”

À vista disso, em que pese tenha vários julgados, sempre pautado no Princípio da Relativização, no tocante a aplicação da
súmula
278 do
STJ
, a corte superior firmou entendimento em sentido contrário, em julgamento de recurso repetitivo, tendo como acórdão paradigma o REsp n. 1.388.030/MG, que restou assim ementado, verbis:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO
DPVAT
.
TERMO

INICIAL
DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ.
NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO.
1. Par fins do art. 543-C do
CPC
: 1.
O
termo

inicial
do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez.
1.2 Exceto nos caso de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência. 2. Caso concreto: Inocorrência de prescrição, não obstante a apresentação de laudo elaborado quatro anos após o acidente. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.”
(2ª Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 11.06.2014 – negritei).

No caso específico dos autos, sendo considerada como invalidez notória apenas aquela que se mostra patente, inequívoca, é certo que a parte apenas terá ciência inconteste de sua sequela na data em que foi confeccionado o laudo médico pericial atestando pela incapacidade permanente
.

Ocorre que, no presente caso não houve laudo médico atestando de forma definitiva a incapacidade da parte autora, de modo que a fluência do prazo prescricional estaria a depender de laudo médico pericial que indicaria a incapacidade permanente, e, portanto, de forma inequívoca, o que não fora acostado aos autos.

Assim, como bem decidiu o magistrado “
Na hipótese dos autos, ainda não foi iniciado o prazo prescricional em virtude da ausência de perícia médica especifica.
Isso porque os laudos médicos apresentados, têm natureza temporária, podendo ser revogado a qualquer momento, uma vez cessada a incapacidade
”.

No caso, a autora fora acometida de
doença ocupacional do trabalho e iniciou o tratamento médico em
17/09/2020
, e a ação foi ajuizada em
23/03/2022
, logo, não iniciou a contagem do prazo prescricional, em razão da ausência do laudo médico pericial que comprove a incapacidade permanente, como bem decidiu o juízo primevo, razão pela qual, merece ser mantida a decisão agravada.

No mesmo sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE -
PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - AFASTADA - CIÊNCIA INEQUÍVOCA EXTENSÃO E PERMANÊNCIA DA INCAPACIDADE - LAUDO PERICIAL REALIZADO EM JUÍZO
- GRADUAÇÃO DAS LESÕES CONFORME TABELA DE CÁLCULOS DA SUSEP – OBSERVÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO. “Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução” (Súmula 573, Segunda Seção, julgado em 22.06.2016, DJe 27.06.2016). Deve ser mantida a indenização securitária quando inexistente erro no arbitramento, sobretudo quando observada à graduação das lesões para o cálculo do quantum indenizatório, com a devida aplicação dos percentuais atestados no laudo pericial sobre a Tabela de Cálculos da SUSEP, vigente à época do sinistro.”
(TJMT Apelação Cível 0002827-59.2009.8.11.0010 – DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019)

“
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO – SEGURADO CONTRA SEGURADORA –
PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA
– RESP 1388030/MG – REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA – INVALIDEZ QUE NÃO É NOTÓRIA – RECURSO PROVIDO.

“1 .1.
O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência
.” ( REsp 1388030/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/06/2014, DJe 01/08/2014)."
(TJ-MT 10006311120208110044 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022)

“
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – PRESCRIÇÃO ÂNUA RECONHECIDA –
INVALIDEZ PERMANENTE – FATO GERADOR – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE
–
SÚMULAS 101 E 278/STJ
–
NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA CASSADA
– RECURSO PROVIDO. As ações de cobrança de seguro ajuizadas contra as seguradoras possuem a chamada prescrição ânua, consoante disposto no art. 206, § 1º, II, alínea b, do C. Civil e súmulas 101 e 278 do STJ, cujo termo inicial se dá no momento da ciência inequívoca da incapacidade laboral. Após o julgamento de recurso repetitivo perante o STJ, tendo como acórdão paradigma o REsp n. 1.388.030/MG, restou firmado o entendimento de que “exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência”. No caso específico dos autos, sendo considerada como invalidez notória apenas aquela que se mostra patente, inequívoca, é certo que a parte apenas teve ciência inconteste de sua sequela na data em que foi confeccionado o laudo médico pericial."
(TJ-MT - APL: 00041055520168110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/04/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 03/05/2018).

Nesse trilhar, segue a orientação de outros Tribunais Pátrios, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE – AGRAVO RETIDO INTERPOSTO PELO BANCO RÉU – AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO EM CONTRARRAZÕES – NÃO CONHECIMENTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REPELIDA – BANCO QUE PERTENCE AO MESMO GRUPO ECONÔMICO DA SEGURADORA SANTANDER – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO ÂNUA –
TERMO A QUO – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL PERMANENTE – SENTENÇA QUE CONSIDEROU A DATA DA CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA PELO INSS - IMPOSSIBILIDADE
– BENEFÍCIO QUE APONTA PARA UMA CONDIÇÃO DE INCAPACIDADE TEMPORÁRIA - NECESSIDADE DE CONHECIMENTO DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ, PELA SEGURADA – LAUDO PERICIAL JUDICIAL QUE INDICA A INCAPACIDADE PERMANENTE – AUTORA QUE APONTA OUTRO MARCO - INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL – PREJUDICIAL AFASTADA – CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.013, § 4º, DO NCPC – DOENÇA OCUPACIONAL QUE SE ENQUADRA NO CONCEITO DE ACIDENTE PESSOAL - INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 47 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INCAPACIDADE PARA AS ATIVIDADES LABORAIS COMPROVADA – AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE COMPROVAÇÃO DO CONHECIMENTO DA SEGURADA QUANTO ÀS CONDIÇÕES GERAIS DO SEGURO – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE - NÃO COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DA JUNTADA DO QUESTIONÁRIO DE SAÚDE - SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO. AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO.RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. (TJPR - 10ª C. Cível - 0010162-45.2014.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Desembargador Luiz Lopes - J. 20.04.2020)."
(TJ-PR - APL: 00101624520148160001 PR 0010162-45.2014.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Lopes, Data de Julgamento: 20/04/2020, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/04/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023